Tribunal: TJES
Processo: 5000545-36.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000545-36.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: EMANUELLE MARIA ZANONI SCHAUFFER
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. (1). AUTORA DIAGNOSTICADA COM CONTROLE DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR REFRATÁRIO. ALEGA A NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO INJETÁVEL “INVEGA SUSTENNA 100MG”. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, ANTECIPANDO OS EFEITOS DA TUTELA, PARA: “[...]CONDENAR, solidariamente, os requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ a fornecerem à autora o medicamento Paliperidona (Invega sustenna), com dosagem de 01 (uma) ampola de 150 mg, a cada 28 (vinte e oito) dias, de forma contínua, conforme receituário e laudos médicos juntados aos autos. [...]”(3). RECURSO DO MUNICÍPIO VIDA A REFORMA DA SENTENÇA COM A CONSEQUENTE DESOBRIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PLEITEADO PELA AUTORA. (4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (5). FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A AUTORA FEZ USO DE DEMAIS MEDICAÇÕES, COMO ZUCLOPENTIXOL E HALOPERIDOL DECANOATO, TESTADAS AO LONGO DE MAIS DE 05 ANOS, CONTUDO HOUVE FALHA TERAPÊUTICA EM RAZÃO DO ABANDONO POR EFEITOS COLATERAIS INTENSOS (ID 1537764). INFORMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE RECORRIDA. RESPEITO ÀS TESES FIRMADAS NO TEMA 106, NO IRDR DECORRENTE DO RESP 1.657.156 – STJ. OBRIGAÇÃO ESTATAL QUE SE SOBREPÕE, IN CASU, AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88, NO QUAL DISPÕE QUE “A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO”. GARANTIA CONSTITUCIONAL A SER PRESERVADA. JUÍZO DE PISO JÁ AUTORIZOU A SUBSTITUIÇÃO, DIANTE A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR MEDICAMENTO GENÉRICO E COM O MESMO PRINCÍPIO ATIVO. (6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). SEM CUSTAS. DIANTE DA SUCUMBÊNCIA NO PEDIDO, CONDENO O MUNICÍPIO DE ARACRUZ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.